Tribunal: TJDFT
Processo: 0025668-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão com alegação de omissão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão a ser sanada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se a necessidade de corrigir omissão do acórdão quando a condenação pelo pagamento dos honorários advocatícios não corresponde à sucumbência efetivamente constatada no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: “Verifica-se a necessidade de corrigir omissão do acórdão quando a condenação pelo pagamento dos honorários advocatícios não corresponde à sucumbência efetivamente constatada no processo.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1°, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi. Primeira Seção, j. 08.06.2016.